Tribunal: STF
Processo: HC 84336
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-14
Data de publicação: 2004-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE
DIREITO.
1.      Não há constrangimento ilegal na execução provisória de
 condenação decorrente de ação penal originária, tendo em vista que
os recursos ordinário ou extraordinário não têm efeito suspensivo.
Impossibilidade de examinar a questão relacionada com a substituição
 da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, porque
não suscitada no habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal
 de Justiça, sob pena de supressão de instância. Precedentes.
2.      HC
 conhecido, parcialmente, e indeferido.